Tribunal: TJDFT
Processo: 0725106-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação do recorrente como incurso nas penas previstas no artigo 14, da Lei no 10.826/2003. A Defesa alega omissão no julgado acerca da ilegalidade da busca pessoal. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Não existe omissão no acórdão pela ausência de reconhecimento de ilegalidade na busca pessoal do recorrente, pois o julgado apurou a legalidade da ação policial que culminou na prisão em flagrante do recorrente. A insatisfação com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, sobretudo quando não há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão.